Tribunal: TJES
Processo: 5029248-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029248-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILEIA FERREIRA BARCELLOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO CDC. COISA JULGADA.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
D
ada a inexistência de discussão em primeiro grau acerca do
s

argumentos atinentes ao direito à informação, prevenção ao superendividamento e juros abusivos
,
vez
que, ainda que genericamente post
a
s no apelo,
somente nest
a seara recursal
o recorrente manejou
tais

questões
,

patente seu intuito de inovar
neste intento
,
o que não se deve admitir.

II -
com relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, verifica-se que o magistrado sentenciante assim entendeu,
tendo sido expresso nesse sentido,

até me
s
mo porque
o fato de ter julgado pr
oce
dente o pleito exordial por ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral não implica no afastamento de tal normativa, na medida em que “A incidência da legislação consumerista não implica em imediata inversão do ônus da prova, nem esta última exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados”.
Precedentes.

III - Entendeu-se
não haver qualquer elemento n
o
feito que ilida a conclusão sentencial de que as alegações
da apelante
“a respeito da existência de coisa julgada não merecem prosperar, uma vez que o processo de nº 0020418-30.2016.808.0347 transitado em julgado, trata-se de seguro em caso de desemprego, demanda diversa da presente, com períodos de cobrança distintos, embora ambas as lides envolvam as mesmas partes”,
razão pela qual a procedência da pretensão autoral
manejada nesta ação de cobrança

mostrou-se
, de fato,
como
medida
impositiva
.

IV

–
Apelação parcialmente conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029248-20.2021.8.08.0024

APELANTE: ILEIA FERREIRA BARCELLOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

JUIZ: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta por

ILEIA FERREIRA BARCELLOS

em detrimento de sentença
proferida em ação de cobrança ajuizada
por
DACASA FINANCEIRA S/A
em seu desfavor
,
cujo
decisum
julgou
“procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento do valor devido de R$ 8.416,12 (oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos)”
e improcedente o pedido de reconvenção.

Em suas razões recursais a apelante assevera que
“Consoante já demonstrado a ação proposta pelo requerente não deve pro
s
perar, uma vez que na época através de sentença era para o apelado complementar e quitar o valor da divida do cartão de credito, da ora requerid
a
e não o fez”,
a

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação, a prevenção ao superendividamento e juros abusivos.

E
m

contrarrazões
a
recorrid
a
pugna pelo
des
provimento recursal.

P
or vislumbrar hipótese de inovação recursal, determin
ou-se
a intimação d
as partes
, tendo, contudo, permanecido inerte
a apelante
.

A
b initio
, dada a inexistência de discussão em primeiro grau acerca do
s

argumentos atinentes ao direito à informação, prevenção ao superendividamento e juros abusivos
,
vez
que, ainda que genericamente post
a
s no apelo,
somente nest
a seara recursal
o recorrente manejou
tais

questões
,

patente seu intuito de inovar
neste intento
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Desta
rte
, considerando que a
s
impugnaç
ões
vertida
s
no apelo
atinentes ao direito à informação, prevenção ao superendividamento e juros abusivos
não consta
m
na
defesa
,
e em qualquer momento anterior à sentença,

em razão da evidente

inovação recursal
neste aspecto,
conheço apenas parcialmente deste
apelo
.

Ultrapassada tal questão,
com relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, verifica-se que o magistrado sentenciante assim entendeu,
tendo sido expresso nesse sentido,

até me
s
mo porque
o fato de ter julgado pr
oce
dente o pleito exordial por ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral não implica no afastamento de tal normativa, na medida em que
“A incidência da legislação consumerista não implica em imediata inversão do ônus da prova, nem esta última exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados”.
(TJES, Apelação n. 0001069-23.2019.8.08.0028,
Relator Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2023)

Aliás, na mesm
a
esteira do consignado
p
elo magistrado primevo
, entendo não haver qualquer elemento neste feito que ilida a conclusão sentencial de que
as alegações
da apelante

“a respeito da existência de coisa julgada não merecem prosperar, uma vez que o processo de nº 0020418-30.2016.808.0347 transitado em julgado, trata-se de seguro em caso de desemprego, demanda diversa da presente, com períodos de cobrança distintos, embora ambas as lides envolvam as mesmas partes”,
razão pela qual a procedência da pretensão autoral
manejada nesta ação de cobrança
é, de fato, medida que se impõe.

À luz do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO APELO e NEGO-LHE
PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), ressalvando-se a gratuidade de justiça deferida em favor da recorrente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), ressalvando-se a gratuidade de justiça deferida em favor da recorrente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.